Tribunal: TJDFT
Processo: 0714872-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária TPC Comércio e Importação de Presentes Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que maneja em desfavor de atos imputados ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferira o pedido de liminar que formulara almejando a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, localizados no Distrito Federal, até 1o de janeiro de 2023. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que aviara ação mandamental sustentando a ilegalidade da cobrança do ICMS devido pelo Diferencial de Alíquotas (ICMS-Difal), proveniente dm operações interestaduais de remessa de mercadorias vendidas pela empresa para não contribuintes do ICMS, residentes ou localizados no Distrito Federal. Explicara que, em consonância com a decisão originária do Supremo Tribunal Federal, fora assentado que a exigibilidade do ICMS devido pelo Diferencial de Alíquotas (ICMS-Difal) está condicionada à existência de prévia Lei Complementar. Ressaltara que a recente Lei Complementar no 190/2022, que alterara a Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) e instituíra a cobrança do ICMS devido pelo Diferencial de Alíquotas (ICMS-Difal), somente fora sancionada e publicada em janeiro do corrente ano, de modo que a cobrança do tributo individualizado somente seria legítima a partir de janeiro de 2023. Discorrera que a própria recente Lei Complementar no 190/2022 fixara que deveria ser observada a regra da anterioridade nonagesimal, devendo ser afastada a cobrança do ICMS devido pelo Diferencial de Alíquotas (ICMS-Difal), até que seja cumprido o período albergado no princípio da anterioridade. Nesse contexto, ressaltara que a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL, com fulcro na regulação apontada, é indevida. Acentuara, ademais, que, a par de indevido, se deixar de recolher o DIFAL sem a proteção judicial que ora pleiteia, estará sujeita a sanções e penalidades, assim como a restrição ou limitação de direitos. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica e o risco de lhe advir dano irreparável da manutenção do provimento arrostado, o agravo deve ser municiado com efeito suspensivo ativo. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pela sociedade empresária TPC Comércio e Importação de Presentes Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação mandamental que maneja em desfavor de atos imputados ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, indeferira o pedido de liminar que formulara almejando a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, localizados no Distrito Federal, até 1o de janeiro de 2023. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se cominar à autoridade fazendária impetrada a obrigação negativa de não promover a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, diante do entendimento firmado pela Suprema Corte, em julgamento da ADI no 5469/DF e do RE 1287019, sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Sustentara a agravante que, assim, considerando que a LC no 190/2022, que veiculara normas gerais sobre a exação individualizada, fora publicada em 05.01.2022, de modo somente vigerá a partir de janeiro de 2023, tendo em vista que o ICMS submete-se ao princípio da anterioridade anual, a cobrança do diferencial da exação carece de sustentação. Assim pontuado o objeto do agravo, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada. O Difal, ou Diferencial de Alíquota do ICMS, traduz instrumento utilizado para equilibrar a arrecadação do tributo entre os estados nas operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, não contribuintes do ICMS, residentes ou localizados em estados diverso do contribuinte do imposto, considerando que as alíquotas internas desse tributo são livremente fixadas pelos estados. Com efeito, a cobrança do Difal enseja que o estado no qual o comprador de alguma mercadoria ou serviço reside passa a receber parte do ICMS devido na operação. Essa é a apreensão que se extraí do artigo 155, §2, incisos VII e VIII, da CF/88, com as alterações implementadas pela EC no 87/2015, in verbis: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...) § 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...) VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015) b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional no 87, de 2015)” Consoante emerge do disposto no aludido dispositivo constitucional, alterado pela EC no 87/2015, o recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual do ICMS, imposto de competência dos Estados e do DF, relativamente às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado ou DF, cabe ao ente estadual da localização do destinatário, contribuinte ou não do tributo, responsabilizando-se pelo seu pagamento o destinatário, ou o remetente, caso o primeiro não seja contribuinte da exação. Assinale-se que, em 17 de setembro de 2015, fora publicado o Convênio/Confaz no 93/2015, dispondo sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada. Nesse contexto normativo, o Distrito Federal vinha regularmente cobrando o Diferencial de Alíquota de ICMS, a despeito das inúmeras insurgências dos contribuintes que manejaram várias ações defendendo a ilegalidade dessa exação. Diante da repercussão da matéria, o Supremo Tribunal Federal a afetara para julgamento sob a forma de Repercussão Geral no ambiente do Recurso Extraordinário no 1287019/DF, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. Aludido recurso fora resolvido pela Suprema Corte, que, na sessão de julgamento realizada no dia 24.02.2021 - Tema de Repercussão Geral no 1093 -, cuja decisão fora publicada em 25/05/2021, firmara o entendimento de que a cobrança do DIFAL com a as alterações implementadas pela EC no 87/2015 depende de prévia publicação de Lei Complementar. É o que se afere da ementa que sumariara o julgado e a tese firmada: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021) Merece ser acentuado que a Corte Suprema, posteriormente, na mesma data de 24.02.2021, no julgamento da ADI no 5469, da relatoria do Ministro Dias Tóffoli, declarara a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), sob o fundamento de que o aludido convênio não poderia regulamentar matéria reservada a lei complementar federal. Destaca-se que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados de forma que, até o final de 2021, deveria ser mantido o recolhimento do Difal nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do ICMS e, a partir de 1o/01/2022, a exigência do Difal nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do ICMS dependeria da publicação e vigência de lei complementar, originária do Congresso Nacional, disciplinando as regras gerais sobre o imposto nessa hipótese. Confira-se, por oportuno, a ementa que ora se transcreve: “Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional no 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI no 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições. 3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i). 4. A EC no 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/2015. 6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC no 42/03). 7. A LC no 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma. 8. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional no 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI no 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal. 11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” (ADI 5469, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021) Estabelecidos esses parâmetros, conquanto prevalecesse entendimento dissonante no sentido da prescindibilidade da prévia edição de lei complementar regulamentando a EC 87/2015 e, conseguintemente, de lei posterior instituindo o tributo, essa apreensão restara superada. Assentando a Corte Suprema a necessidade da prévia edição de lei complementar específica regulamentando a cobrança do Difal, aludida exação somente será possível após a edição da aludida lei complementar. Há que ser destacado que a União, atenta a esse entendimento, editara a Lei Complementar no 190/2022, regulamentando a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Com efeito, considerando que a Lei Complementar no 190/2022 estabelecera as normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes do diferencial de alíquota de ICMS – Difal, afigurar-se-ia legítima a exação individualizada, de forma, inclusive, imediata, tendo em vista tratar de normativo que veicula apenas normas gerais sobre o tributo, e não a sua própria instituição. Ocorre que, da leitura atenda da LC no 190/2022, afigura-se possível a apreensão de que não apenas tratara de normas gerais sobre o Difal, mas definira nova categoria de contribuinte da exação, como se infere do dispositivo adiante transliterado, in verbis: “Art. 1o A Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), passa a vigorar com as seguintes alterações: ‘Art. 4o................................................................................ § 1o .................................................................................... § 2o É ainda contribuinte do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual: I - o destinatário da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de contribuinte do imposto; II - o remetente da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto.” Note-se que, ao instituir nova categoria de contribuintes do imposto, a LC no190/2022 instituíra nova relação jurídico-tributária, de modo que, para essa nova categoria de contribuintes, o imposto, que antes da edição do normativo não era constitucionalmente exigível, além de aumento da carga tributária, a regulamentação legal em testilha encerrara a criação de novo tributo. Outrossim, as inovações da lei que possuem a natureza de criação e aumento de tributo estão presentes no artigo 12, incisos XIV, XV e XVI, ao definirem novos fatos geradores, e no artigo 13, incisos IX e X e §§ 3o, 6o e 7o, que definem a base de cálculo. Confira-se: "Art. 12......................................................................... XIV - do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino; XV - da entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado; XVI - da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado Art. 13. ............................................................................. IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XV do caput do art. 12 desta Lei Complementar: a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse Estado; b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado; X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino. § 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo: ............................................................................................ §3o No caso da alínea "b" do inciso IX e do inciso X do caput deste artigo, o imposto a pagar ao Estado de destino será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual. ............................................................................................ § 6o Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX do caput deste artigo: I - a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de origem; II - a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de destino. § 7o Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso X do caput deste artigo, a alíquota prevista para a operação ou prestação interna no Estado de destino para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação.” Diante desses preceitos legais, instituindo uma nova categoria de contribuintes e nova exação, fica patente a necessidade da observância da anterioridade tributária, inviabilizando a cobrança do Difal no exercício de 2022. Há que se ressaltar que a própria LC no 190/2022 assentara que a eficácia das normas legais nela vinculadas deve observar o disposto no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, como se infere do preceito abaixo reproduzido: “Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” Nota-se que, conquanto o dispositivo acima trasladado trate da anterioridade nonagesimal – art. 150, inciso III, alínea “c” da CF –, a parte final da alínea “c” indica a observância simultânea à alínea “b”, do artigo 150, III, que diz respeito à anterioridade anual. Há que se registrar que no parecer do senador Jaques Wagner, de 20/12/2021, que lastreara a aprovação da versão do projeto de lei que fora enviada à sanção presidencial, consta a informação de que, de conformidade com o artigo 3o da nova lei complementar, estaria respeitada a “anterioridade plena”, em alusão às modalidades anual e nonagesimal do princípio, como se infere do seguinte trecho do voto do parlamentar que ora se transcreve[1]: “I – RELATÓRIO Submete-se à apreciação do Plenário do Senado Federal o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei Complementar (PLP) no 32, de 2021, do Senador Cid Gomes, o qual altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. (...) III – VOTO Ante o exposto, votamos pela aprovação do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei Complementar no 32, de 2021, com a seguinte emenda de redação, e com a supressão do trecho ‘respeitado o disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal’, veiculado na parte final do art. 24-A acrescido à Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) pelo art. 1o do Substitutivo.” Outrossim, sobeja assinalar que, fora das ressalvas excepcionais previstas expressamente na Constituição à aplicação de uma ou outra modalidade de anterioridade, nas quais não se inclui o ICMS (sujeito a ambas), não faz sentido submeter as normas da Lei Complementar no 190/2022 apenas à anterioridade nonagesimal, tendo em vista que o ICMS é tributo sujeito à anterioridade nonagesimal, e não à anterioridade anual. Com efeito, aludida regra fora albergada na Constituição Federal que vedara a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituíra ou aumentara, exigindo, ainda, a observância do prazo de 90 (noventa dias) da data em que haja sido publicada a lei que criara ou majorara o tributo. Como se afere do disposto no artigo 150 que assim positivara: “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;” Deflui do aduzido, então, que a Constituição Federal exige que a lei que crie ou aumente o tributo seja anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado e, ademais, que se observe a antecedência mínima de noventa dias entre a data da publicação da lei que o institui ou aumentou e a data em que passa a viger. Seguindo esse descortino, a previsão albergada no artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022 cingira-se a observar o preceituado pela Constituição Federal no concernente ao princípio da anterioridade tributária. A título ilustrativo, deve ser destacada a importância do aludido princípio em matéria tributária, conforme se extrai dos ensinamentos de Isabela Bonfá de Jesus[2] que assim pontuara: “O princípio da anterioridade evita a surpresa e garante a segurança jurídica ao contribuinte para que não lhe seja cobrado tributo do dia para a noite. Isto é, as pessoas políticas não podem instituir ou majorar tributos e passar a cobrá-los ao seu bel prazer. Quando houver a instituição ou majoração de um tributo, tal princípio garante que deve ser concedido um lapso temporal para que o contribuinte tome conhecimento da nova exigência e se prepare para arcá-la. Em termos mais jurídicos, o princípio da anterioridade tributária garante ao contribuinte que a lei que cria ou aumenta um tributo, ao entrar em vigor, fica com sua eficácia suspensa, até o início do próximo exercício financeiro. (...) À luz do disposto acima, para determinados tributos, a lei que os cria ou os aumenta somente incidirá a partir do dia 1.o de janeiro do exercício financeiro seguinte ao que a lei foi publicada. Dessa maneira, se uma lei criar um tributo no dia 10 de dezembro de 2014, esta lei somente incidirá sobre fatos ocorridos a partir do dia 1.o de janeiro de 2015. O mesmo ocorrerá para uma lei que foi publicada em 19 de fevereiro de 2014, ela só produzirá efeitos a partir do dia 1.o de janeiro de 2015. Há, também, a previsão da anterioridade especial trazida pela EC 42/2003, ao introduzir ao art. 150, III, da CF/1988, a alínea c. Tal anterioridade especial determina que há que se respeitar, cumulativamente, as seguintes condições: (a) o tributo só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte ao da publicação da lei, e (b) após o transcurso de um período de 90 (noventa) dias entre a data da publicação da lei que o criou ou o aumentou e sua efetiva cobrança. (...) Exemplos tornarão mais clara a aplicação dessa anterioridade especial: (a) para que uma lei instituidora ou majoradora produza efeitos em 1.o de janeiro, é preciso que já esteja em vigor há, no mínimo, 90 (noventa) dias – isto é, desde, pelo menos, 2 de outubro do ano anterior. Ou seja, se a lei for publicada entre 1.o de janeiro e 2 de outubro do exercício financeiro anterior, ela passará a surtir efeitos a partir de 1.o de janeiro do exercício financeiro subsequente; (b) mas se a mesma lei entrar em vigor no período compreendido entre 3 de outubro e 31 de dezembro, passará a ser eficaz no próximo exercício financeiro, bastando que se aguarde a fluência do prazo de 90 (noventa) dias a contar a publicação da lei.” Diante dessa moldura, sobejando que os efeitos da Lei Complementar no 190/2020 devem sujeitar-se à anterioridade geral tributária, ao menos por ora, inviável a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS – Difal no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022. A despeito dessa apreensão, na hipótese, inviável o acolhimento da medida de urgência postulada pela agravante. É que, consoante noticiado pelos meios eletrônicos oficiais e participado a esta Turma Cível, o Presidente dessa Corte de Justiça, nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, deferindo o pedido formulado pelo Distrito Federal, determinara a suspensão da eficácia das decisões liminares proferidas nos mandados de segurança individualizados, que, de sua vez, suspenderam, durante todo o exercício de 2022, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas sociedades empresárias nomeadas aos seus consumidores não contribuintes desse imposto e, outrossim, impediam a Fazenda Pública de adotar quaisquer medidas tendentes a compelir as empresas ao pagamento do referido tributo, ficando vedada a cobrança de multa pecuniária derivada do inadimplemento. É o que se infere do abaixo reproduzido: (...) Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública. Não chega ao extremo, conforme quer fazer crer o requerente, de inviabilizar sua própria operacionalidade e funcionamento, mas é inegável que influencia diretamente em uma das suas principais fontes de recurso. Por todo o exposto, reputando presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO a suspensão pleiteada. Oficie-se aos ilustres Juízos da Segunda, Terceira, Quarta, Sexta, Sétima e Oitava Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, dando-lhes ciência do teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.” Posteriormente, o eminente Presidente dessa Corte de Justiça determinara a extensão dos efeitos dessa decisão para sustar provimentos supervenientes que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS, confira-se: “(...) No tocante aos pedidos de ID 33784632 e ID 34255508, nos quais o DISTRITO FEDERAL objetiva a extensão de efeitos da decisão de ID 33372852, por meio da qual foi deferida a suspensão das decisões liminares proferidas em seu desfavor, tenho que a situação se revela absolutamente justificável. O parágrafo 8o do artigo 4o da Lei 8.437/1992 assim dispõe: ‘§8o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.’) Na mesma esteira, reza o parágrafo 5o do artigo 15 da Lei 12.016/2009, verbis: ‘§5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.’ Compulsando os autos, percebe-se que as situações jurídicas retratadas pelo Ente Federativo nas diversas impetrações mencionadas em seu primeiro pedido de ID 33784632 revelam-se idênticas àquelas que deram ensejo à propositura da suspensão de segurança. Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Oficie-se aos Juízos das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.” Diante das decisões emanadas da Presidência dessa Corte, afigura-se inviável a concessão da liminar postulada, diante do alcance do decidido. Conforme pontuado, o Presidente dessa Corte de Justiça determinara, em sede de suspensão da segurança, a sustação dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, assim como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Em conformidade com essa deliberação, não sobeja possível assegurar à agravante a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL. Desse modo, diante da determinação originária do Presidente dessa Corte de Justiça, inviável, por ora, a concessão da medida antecipatória postulada pela agravante. Demais de tudo, não sobeja nenhum risco de ineficácia do provimento almejado se concedido somente ao final ou, ainda, de a agravante experimentar danos ou prejuízos irreparáveis ou de difícil ou improvável se não concedida a tutela liminar almejada, o que também obsta a concessão da liminar almejada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao sítio eletrônico em 21.02.2022. https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9057957&amp;ts=1640001822354&amp;disposition=inline [2] - Manual de Direito Tributário - Edição 2015, Autor: Isabela Bonfá de Jesus, Editor: Revista dos Tribunais, in proview.thomsonreuters.com.